Tribunal: TJMT
Processo: 1020501-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do incidente processual (PJe 1010479-11.2021.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei 11.343/2006].
A impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar seria ilícita, pois os agentes policiais teriam adentrado à residência do paciente sem mandado judicial “ao argumento que puderam sentir o cheiro do entorpecente, ao arrepio das formas e garantias processuais penais”; 2) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas “revelam-se extremamente suficientes ao caso concreto, inclusive a possibilidade do uso de monitoramento eletrônico”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para o trancamento do inquérito policial e relaxamento da prisão preventiva do paciente (ID 109119020), com documentos (IDs 109119020/109119027).
Eis a síntese do necessário.
Decido
O paciente foi preso no dia 11.11.2021 por manter em depósito porção de pasta-base de cocaína pesando 11,237 g (onze gramas duzentos e trinta e sete miligramas).
Em audiência de custódia, realizada em 12.11.2021, o Juízo plantonista, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:
“Vistos.
Trata-se de prisão em flagrante delito A.P.F.D. 63.3.2021.18237, noticiando crime de tráfico de entorpecentes cometido pelo indiciado.
Não há irregularidade formal no trabalho policial, razão pela qual homologo a efêmera prisão em flagrante.
Os indícios suficientes de autoria e a materialidade estão devidamente demonstrados nos autos, estampados pelo laudo pericial, em que descreve a existência de substâncias entorpecentes encontradas sob a posse do flagrado.
Quanto às alegações de violação à intimidade humana e ao domicílio, ainda que ponderáveis; este Juízo entendeu que o presente ato se destina apenas a análise da custódia, cabendo posteriormente, pelo Juízo Natural, o exame pormenorizado do caso.
Portanto, preenchidas as formalidades necessárias, homologo a prisão em flagrante.
Analisando os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se o enquadramento do inciso II, do artigo 313 retro, e, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois o demandado possui condenação pela prática do mesmo crime e ainda assim não entendeu a necessidade de alteração do modo de viver, inclusive, de evitar a exposição de menores aos atos ilícitos” (Carlos Augusto Ferrari, juiz de Direito – ID 109119027).
Em relação à busca domiciliar, os investigadores de Polícia Gelmar Claudio de Sousa e Espedita Acácia Torres Carvalho, em depoimentos perante a autoridade policial, esclareceram:
“através de monitoramento desde o dia 02/11/2021, onde ocorrera um furto referente ao BO 2021.287415, que a Equipe de Investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos, composta pelo depoente e pela IPC ACACIA TORRES vem perseguindo o trajeto realizado por um veículo Celta, cor prata, duas portas, com a luz traseira esquerda sem funcionar; QUE as imagens foram levantadas através de câmeras de monitoramento eletrônico nas proximidades do local; QUE diante dos fatos buscaram por notícias com informantes, fontes fidedignas, levantando que no endereço onde FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS reside, havia um veículo com todas as características procuradas e que pertencia a uma pessoa conhecida no local que faz mercancia de substâncias entorpecentes e possui também prática de furto; QUE diante de tal informação a Equipe Policial se deslocou até o citado local no intuito de intimar o proprietário do veículo e morador do endereço, porém ao entregar a intimação a FERNANDO, o depoente relata que sentiu um forte odor de drogas no recinto; QUE ao seguir o caminho do cheiro da droga, localizou o material entorpecente apreendido nos autos, que estava sobre a mesa na sala de estar; QUE por tal motivo fora dada voz de prisão a FERNANDO e feito uma busca em sua residência onde fora localizado, uma porção de droga análoga a pasta base [...] (ID 109119027).
“E os fatos davam conta de que meliantes de posse de um veículo Celta, cor prata, duas portas, com a luz traseira esquerda sem funcionar, teria praticado um furto, conforme noticia o BO 2021.287415; QUE do monitoramento realizado desde o dia 02/11/2021, na região local dos fatos, a Equipe de Investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos, composta pela depoente e pelo IPC GELMAR mediante levantamento conseguiram informações de que no endereço onde FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS reside, havia um veículo com todas as características do que estavam procurando; QUE a informação levantada também dava conta de que o citado veículo pertencia a uma pessoa conhecida no local e que faz mercancia de substâncias entorpecentes e possui também prática de furto; QUE diante dos fatos apontados, deslocaram até o local citado no intuito de intimar o proprietário do veículo e morador do endereço, porém o IPC GELMAR fora entregar a intimação a FERNANDO e relatou ter sentido forte odor de substância entorpecente no recinto; QUE ao seguir o caminho do cheiro da droga, foi localizado o material entorpecente apreendido nos autos, que estava na mesa na sala de estar; QUE por tal motivo fora dada voz de prisão a FERNANDO e feito uma busca em sua residência onde fora localizado, uma porção de droga análoga a pasta base, 01 dichavador e 01 balança de precisão; QUE o veículo procurado com a luz traseira do lado esquerdo sem funcionar, estava estacionado ao lado da casa; QUE dentro do citado veículo tinha ferramentas que geralmente são utilizadas para prática de arrombamentos de miolo de porta em residências; QUE o suspeito FERNANDO, fora conduzido a esta Delegacia e ao interpelar o mesmo sobre um furto ocorrido recentemente conforme consta do BO 2021.287415, FERNANDO assumiu a autoria do crime de furto e ainda relatou que participaram de tal prática criminosa: YAGO CANA VERDE e RICHELME e que deixaram os objetos furtados na casa do YAGO BASTOS; QUE YAGO BASTOS teve prisão cumprida na presente data por outros crimes praticados; QUE diante de tal fato, a equipe policial se dirigiu até o endereço de YAGO CANA VERDE, chegando lá, a residência estava trancada e que pela fresta da janela a depoente pode visualizar uma motocicleta, cor preta, placa OMU 6J27, que pelo que consta de diligências, teria sido utilizada em vários delitos anteriores, tais como roubo; QUE diante de tal situação, a equipe policial adentrou a residência localizando a moto e também um revólver calibre 32, munições, máscara de rosto para se esconder quando da realização de crimes e um par de luvas; QUE a busca realizada na casa de YAGO CANA VERDE fora acompanhada por duas testemunhas: ROSIRA TAVARES SILVA e NILDA MARIA DA SILVA, ambas vizinhas do mesmo; QUE ante aos fatos, FERNANDO e o material apreendido fora apresentado a esta Delegacia para os encaminhamentos devidos” (ID 109119027).
A informante Laura Gonzaga Putencio, companheira do paciente, relatou que:
“[...] que conhece FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, há cerca de uns 4 a 5 meses e estão morando juntos há 1 mês ou menos; QUE há uns 6 dias FERNANDO adquiriu um veículo Celta, cor prata, duas portas e pagou pelo mesmo o valor de R$ 8.000,00; QUE o negócio foi feito dando a moto dele pelo valor de R$ 6.000,00 e o restante ele pagou em dinheiro; QUE comprou o referido veículo de uma pessoa por nome PAULO; QUE a declarante conta que não sabe o nome completo de tal pessoa, não tem seu número de telefone e também não sabe onde ele possa ser localizado; QUE ao perguntar sobre a documentação do veículo, disse que nunca viu, apenas afirma que o carro está em dias; QUE no seu atual endereço está lá há dois anos e lá não é ponto de venda de drogas; QUE ao ser perguntada se responde por alguma prática ilícita respondeu: nunca fui presa; QUE em relação a FERNANDO conta que ele responde por tráfico de drogas na cidade de Aragarças, porém ele está quites com a justiça, pois está assinando lá em Aragarças/GO; QUE as substâncias apreendidas são de propriedades da declarante e de FERNANDO; QUE a declarante faz uso de maconha FERNANDO faz uso de mesclado que é a mistura de pasta base com maconha e fuma como cigarro; QUE o dichavador pertence a declarante e a balança pertence aos dois e que a balança é utilizada para pesar ouro; QUE ao ser perguntada se já utilizou a balança para pesar entorpecentes, respondeu: não; QUE não tem participação em nenhum tipo de crime, como furto ou outros; QUE não sabe dizer quem é YAGO CANA VERDE, RICHELME ou YAGO BASTOS; QUE ao ser perguntada se FERNANDO praticou algum ato ilícito além do crime de tráfico que já responde em Aragarças, respondeu: ‘não’; QUE ao ser perguntada se em algum momento FERNADO sai sem a presença da declarante, a mesma respondeu: ‘sim sai só que geralmente não demora, logo retorna’, isso tanto de dia quanto de noite” (ID 109119027)
Em seu interrogatório policial, o paciente permaneceu em silêncio.
O c. STJ tem entendimento no sentido de que o forte odor de droga advindo da residência constitui fundadas razões para autorizar o ingresso dos agentes policiais, por evidenciar “que dentro do imóvel ocorre um delito” (AgRg no RHC 150.798/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
Destaco, ainda, que os policiais civis se deslocaram até a residência do paciente para intimá-lo sobre uma investigação relativa a furto de automóvel, oportunidade na qual perceberam o odor proveniente de drogas advindo da residência.
Essa afirmação está corroborada pela narrativa extrajudicial da companheira do paciente, Laura Gonzaga Putencio, a qual admitiu a propriedade da droga e a destinação ao consumo do casal.
Nesse quadro, diferentemente de outras situações semelhadas, entendo não ser o caso de trancamento da ação penal, por ausência de materialidade delitiva, uma vez que os detalhes a respeito da apreensão devem ser esclarecidos durante a instrução criminal, notadamente no que tange à diligência que antecedeu o ingresso da residência.
Porém, considerando os elementos probatórios coligidos até o momento, reputo plausível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Isso porque, a decisão constritiva está fundamentada exclusivamente na reiteração criminosa do paciente, extraída de uma condenação por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, praticado em 20.12.2015, no Município de Aragarças/GO (SEEU 0076562-89.2017.8.09.0014).
Todavia, o paciente não registra outras ações penais em curso (SIAP), de modo que a anotação criminal relativa a fato criminoso ocorrido há mais de 6 (seis) anos não justifica, isoladamente, a medida constritiva extrema (STJ, HC 443.282/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Cabe salientar que a quantidade de droga – aproximadamente 11g de pasta-base de cocaína – não se revela expressiva, bem como que não há registro de investigação relativa à traficância praticada pelo paciente no local.
Além disso, a droga não estava dividida em porções individuais e, a exceção da balança de precisão, não há qualquer outro apetrecho ou elemento de convicção que demonstre o tráfico de drogas habitual.
Pondero, ainda, que o cheiro da droga proveniente da residência mostra-se compatível com o consumo da substância apreendida, visto que a quantidade apreendida certamente não permitiria que o odor fosse perceptível do lado externo da residência, de modo que a destinação da pasta-base de cocaína [comércio ilícito ou consumo próprio] merece ser melhor aferida no curso da instrução processual.
O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida. Na hipótese de pequena quantidade da droga, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas para fins de assegurar a garantia da ordem pública (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.10.2021; HC 549.925/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.3.2020; HC 584.947/RO - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.8.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: HC N.U 1019371-86.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020; HC N.U 1010334-98.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.8.2020; HC N.U 1019725-77.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – 12.11.2020.
Na hipótese vertente, o monitoramento eletrônico se revela indispensável, haja vista o histórico criminal do paciente, aliado ao fato de ele supostamente teria envolvimento em furtos, objetivando, com isso evitar ou ao menos abrandar o risco de reiteração da prática delitiva.
Ante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso;
(v) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
(vi) recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h00min às 06h00, aos finais de semana e feriados em período integral, ou seja, recolhimento às 20h00min da sexta-feira até às 06h00min da segunda-feira, ou do dia útil subsequente, ressalvada a possibilidade de liberação de outros horários ou dias pelo juízo de origem;
(vii) não fazer uso de substância entorpecente;
(viii) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS, salvo se estiver preso por outro motivo, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.